Tribunal: TJMT
Processo: 0018111-72.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
VISTOS.
1. O SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDPECO/MT opôs embargos de declaração contra decisão desta Relatora, que, nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC, negou provimento a Apelação Cível n. 0018111-72.2013.8.11.0041, a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa do sindicato autor e, consequentemente, extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (id. 92836977).
Reportando à decisão para que fosse comprovada a hipossuficiência do recorrente e anexada a Carta Sindical, o embargante alega equívoco no protocolo de petição dissociada do conteúdo decisório, contudo, não houve nova intimação da parte para sanar os vícios constantes da manifestação. Explica que a referida petição anexou guias de pagamento e comprovante de recolhimento, e não trouxe informações sobre o registro sindical, na qual deveria requerer prazo para apresentação de documentos que seguem anexados ao final.
Requer manifestação sobre o art. 10 do CPC, tendo em vista que não foi oportunizado a embargante sanar o vício antes de proferida a decisão, que diz omissa quanto ao princípio da não surpresa. Requer, ainda, a juntada de cópia do processo administrativo no qual fora requerido o registro da entidade sindical, que se encontra em grau de recurso, e que seja modificada a decisão que desproveu o recurso sob o fundamento de ilegitimidade (id. 94326470/id. 94326472).
Em contrarrazões, o embargado sustenta, em síntese, que não houve surpresa, o art. 10 do CPC foi observado e o Sindicato Embargante não tem razão uma vez que devidamente intimado, quedou-se omisso e inerte, apesar de ter se dado à parte oportunidade de se manifestar. Ademais, o documento apresentado datado de 6/02/2015 não comprova que o Sindicato Embargante seja registrado, uma vez que se trata de singelo pedido nesse sentido aparentemente protocolado e nada mais (id. 95449526).
É a síntese do necessário. DECIDO.
2. O embargante alega omissão no que tange ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), porque não houve nova intimação diante de petição dissociada do conteúdo decisório, antes de proferida a decisão monocrática extintiva.
Sem razão o embargante, como informa a simples leitura do relatório da decisão que extinguiu o processo:
“Ante as preliminares de falta de preparo e de ilegitimidade ativa, converteu-se o julgamento em diligência, para determinar, com base no art. 10 do CPC, a intimação do apelante para comprovar a concessão da gratuidade, ou, a sua hipossuficiência econômico-financeira, e ainda, o registro no Ministério do Trabalho, gravada a vigência da Súmula 677/STF (id. 63672970). Devidamente intimado, o Sindicato apelante demonstrou o recolhimento do preparo recursal, quedando-se silente no que se refere ao registro sindical no Ministério do Trabalho (id. 69270480)”. (grifei)
Volvendo à decisão precedente ao julgamento monocrático do recurso, reproduzo o aludido “conteúdo decisório”:
“[...]
Em suas razões, a recorrente afirmou duplamente, na peça de interposição e no requerimento, que é beneficiária da gratuidade da justiça, daí o não recolhimento do preparo recursal (id. 25785986).
Lado oposto, em contrarrazões, o recorrido suscita a falta de preparo, bem como a incidência da Súmula 481/STJ, no sentido de indeferir a benesse, e ainda, a ilegitimidade ativa do sindicato, por ausência de registro no Ministério do Trabalho (id. 25785989).
De fato, não consta, nestes autos de recurso, eventual decisão concessiva da gratuidade, ao contrário, a apelante recolheu as custas quando do ajuizamento da ação.
Quanto a legitimidade sindical, vige a Súmula 677/STF.
Destarte, converto o julgamento em diligência e determino, com base no art. 10 do CPC, a INTIMAÇÃO do Sindicato apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove a concessão da gratuidade, ou, a sua hipossuficiência econômico-financeira, bem o respectivo registro no Ministério do Trabalho.
Cumpra-se. Após o prazo, voltem-me conclusos” (id. 63672970). (grifei)
Como visto, a decisão embasou-se justamente no dispositivo do Código de Processo Civil que se diz omitido, o qual prescreve o seguinte: “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
O sistema registrou ciência da decisão pela parte no dia 04/11/2020 (id. 7307952).
Já aos 03/12/2020, o recorrente, aqui embargante, requereu a prorrogação de prazo para juntada do comprovante de pagamento da guia e, na mesma data, reforçando o pedido de prorrogação do prazo, juntou aos autos o comprovante de pagamento da guia correspondente ao recurso de apelação de que cuidam os autos (id. 69236469/id. 69270484). Assim, ao contrário do alegado, os pedidos correlacionam o teor da diligência, pois, uma vez inexistente a alegada concessão da gratuidade e, em tese, impossibilitado de comprovar a ausência de condições para suportar as custas processuais, a parte optou pelo recolhimento das custas, como procedido no ajuizamento da ação.
Igualmente em sentido oposto ao quanto asseverado, e a fulminar o indemonstrado equívoco na juntada de petição, o silêncio quanto ao registro sindical explica-se pelos documentos ora juntados, nos quais confessa que, de fato, não possui o registro, apenas solicitou, o que não se presta ao desiderato. Isso porque, o registro no MTE (atual MTP) é ato vinculado que complementa e aperfeiçoa a existência legal da entidade sindical, mediante resolução fundamentada, em que deve ser observada a exigência de regularidade, autenticidade e representação, sem o que o sindicato não alcança legitimidade para atuar em juízo, como é o caso.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO PARA CARGOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. PROVIMENTO DERIVADO. CONDIÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO INDEFERIDA. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. 1. Embora alegue que a decisão ora agravada causou prejuízo aos sindicalizados, de modo que, na qualidade de substituto processual, possua legitimidade para atuar na defesa de seus filiados, o Sindicato em questão não possui legitimidade para ingressar no feito, por ter acostado aos autos prova de seu registro no Ministério do Trabalho, nos termos da Súmula 677/STF. 2. Agravo regimental não conhecido.
(ARE 1049842 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2021 PUBLIC 17-03-2021)”
Assim, como já explanado até com exaustão, após a oportunidade para manifestação da embargante na forma do art. 10 do CPC, proferiu-se o julgamento monocrático, assim ementado:
“APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA - SINDICATO - PRELIMINAR - REGISTRO PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - NECESSIDADE - CONDIÇÃO DA AÇÃO - SÚMULA 677/STF - AUSÊNCIA - ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
O entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal é de que o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego é o ato que legitima à representação de determinada categoria (Súmula 677/STF)”
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
3. Publique-se.
4. Transitada em julgado, arquive-se.